Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-79.2020.8.11.0079
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000710-79.2020.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), BREMYO PHILLIPE CAVALCANTE RIOS - CPF: 030.979.961-92 (RECORRIDO), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), GLAUKO ALEX SANDRO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 079.861.164-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000710-79.2020.8.11.0079

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Ribeirão Cascalheira

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Bremyo Phillipe Cavalcante Rios e Glauko Alex Sandro Rodrigues de Lima

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem da pauta:

164

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MILITAR ESTADUAL –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA PARA AS FORÇAS ARMADAS DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL

PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFASTAMENTO DA LC FEDERAL Nº 13.954/2019 – ACO Nº 3396 JULGADA PELO STF – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA NO IMPORTE DE 14% AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS – ARTIGO 2º, § 8º, DA LC ESTADUAL Nº 202/2004 – SÚMULA Nº 12 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No julgamento da ACO nº 3396, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as questões atinentes à aposentadoria dos militares estaduais e seu regime jurídico, inclusa a fixação da forma de incidência de contribuição previdenciária sobre sua remuneração e proventos.

Assim, conforme a Súmula 12 desta E. Turma Recursal Estadual, tem-se que:
“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.º 3396”.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ente estadual demandado ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, determinou que passasse a ser adotado
o desconto da contribuição previdenciária da remuneração dos demandantes mediante aplicação da base de cálculo e alíquota previstas para as Forças Armadas, na Lei Federal nº 13.954/2019, qual seja, de 9,5% (nove e meio por cento), em detrimento do percentual de 14% (quatorze por cento), previsto na Lei Complementar Estadual nº 202/2004
, bem como condenou os reclamados à restituição das diferenças das diferenças salariais existentes.

O Estado recorrente sustenta que o STF, no julgamento da ACO nº 3.396, consignou a faculdade dos entes estaduais em aplicar aos seus militares contribuição previdenciária distinta da prevista na Lei Federal nº 13.954/2019, desde que mediante alíquota definida em lei estadual.

Defende, por isso, que não haveria ilegalidade na cobrança da alíquota de 14% (quatorze por cento) implantada em âmbito estadual, pretendendo a reforma da sentença
para que seja julgada totalmente improcedente a presente ação.

Não foram apresentadas Contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

C
inge a controvérsia
a definir qual a alíquota aplicável para fins de incidência previdenciária em relação à remuneração percebida pelos demandantes, militares dos quadros estaduais
.

O presente tema ensejou inúmeras controvérsias em todo o país, até ser pacificado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, oportunidade em que restou assentado que os militares estaduais integrantes de regime próprio de previdência devem ter a respectiva contribuição previdenciária fixada por legislação do referido Estado, não sendo a União competente para legislar nessa seara específica.

Desse modo, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) pelo ente estadual recorrido, aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2º da LC Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC Estadual nº 654/2020, e no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal.

Registre-se que, após inúmeros debates, restou consolidado também pelas Turmas Recursais que compete ao Estado de Mato Grosso fixar alíquota própria para descontos previdenciários sobre os vencimentos de seus servidores (nesse sentido, há inúmeros precedentes: N.U 1000957-54.2020.8.11.9005, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, DJE 20/04/2021; N.U. 10002131220218110053, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DJE 30/08/2022; N.U. 10328536420208110001, LUCIA PERUFFO, DJE 06/08/2021; N.U. 10097006220218110002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 26/10/2022; N.U. 10024876720208110025, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DJE 15/12/2021).

Por fim, a matéria foi pacificada mediante edição da Súmula 12 desta E. Turma Recursal Estadual:
“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.º 3396”.

O E. TJMT também já se manifestou sobre a temática:

“A superveniência do julgamento da Ação Cível Originária nº 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a incompatibilidade constitucional da Lei nº 13.954/2019, que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, torna aplicável o disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria, e afasta, por consequência, os requisitos legais que anteriormente autorizaram a concessão da liminar no mandado de segurança, impondo a sua revogação”.

(Agravo Interno 1013270-96.2020.8.11.0000, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 04/03/2021).

Com efeito, restou assentado que há competência por parte do Estado de Mato Grosso para legislar e fixar alíquota previdenciária diversa da federal, com aplicação no âmbito do funcionalismo estadual.

Ausente, portanto, ilegalidade na alíquota aplicada pelo ente estadual, impõe-se a reforma da sentença proferida neste caso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023